Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-92.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE AO VALOR DA CAUSA E COMPLEXIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO PELO RÉU SEM CONHECIMENTO DA AUTORA. CAUSA JUSTIFICADA PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DA SUMULA 543 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeito as preliminares arguidas, visto que o valor da causa deve ser o proveito econômico perseguido pelo autor (enunciado 39 do Fonaje) e não há que se falar em complexidade, porquanto a causa é singela e pode ser resolvida através das provas já anexadas aos autos, sendo o cumprimento de sentença a ser realizado através de meros cálculos aritméticos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002070-92.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GUIOMAR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 175.572.671-68 (REPRESENTANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (RECORRIDO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020